Tribunal: TJBA
Processo: 8163718-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163718-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
LORENA BARBARA ALVES DOS SANTOS REIS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LORENA BARBARA ALVES DOS SANTOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, condenando a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) a validade do contrato de empréstimo consignado;

b) a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório arbitrado;

c) a correção do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

A relação jurídica em análise é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos do Enunciado nº 479 da Súmula do STJ.

A prova dos autos revela indícios contundentes de fraude, como a manifesta divergência de assinaturas, a inconsistência de datas nos documentos contratuais e a formalização do negócio em localidade incompatível com o domicílio da consumidora. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme art. 373, II, do CPC, o que impõe a declaração de nulidade do contrato.

Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, que independe de prova do abalo psicológico, pois a ofensa à dignidade da pessoa humana é presumida.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado, razoável e proporcional às particularidades do caso, notadamente a condição de pessoa idosa e vulnerável da vítima e a gravidade da falha na prestação do serviço, não comportando majoração nem minoração.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), conforme corretamente estabelecido na sentença.

IV. Dispositivo

Recursos de apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8163718-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MARIA JOSÉ DOS REIS
e
BANCO SAFRA S/A
, e como apelados
BANCO SAFRA S/A
e
MARIA JOSÉ DOS REIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora